Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-44.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. ART. 186, § 2o, DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O art. 186, § 2o, do CPC estabelece que, a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte quando o ato processual depender de providência ou informação que somente ela pode prestar.
2. No caso dos autos, os relatórios juntados aos autos trazem informações sensíveis acerca da genitora, sendo necessário, portanto, que seja intimada pessoalmente para elaboração de defesa.
3. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.